Tribunal: TJPA
Processo: 0013296-48.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013296-48.2017.8.14.0028

APELANTE: GIMICLEI SILVA SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI, CLEITON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013296-48.2017.814.0028

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 2ªVARA CRIMINAL DE MARABÁ-
PA

APELANTE
:
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

REPRESENTANTE LEGAL
: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (OAB-PA 10.781) E ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR (OAB-PA 17.199)

APELANTE
: GIMICLEI SILVA SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: JURACY COSTA DA SILVA (OAB-PA 5754)

APELANTE
: LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA P
Ú
BLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELANTE
:
CLEITON PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA
. TESE NÃO ACOLHIDA.
Materialidade e autoria, restaram provadas pelo
Juízo
a quo
assentadas
pelas imagens de segurança do local em que o delito fora praticado, interceptação telefônica do aparelho celular do réu FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,

além da confissão do acusado que apontam o envolvimento dos apelantes na conduta criminosa, que ocasionou a morte da vítima JOEL
, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo,

testemunho do agente público harmônico e uníssono no sentido da responsabilização criminal dos apelantes,

incabível a absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA DE ROUBO SIMPLES
.
TESE REJEITADA.
O
crime
de
latrocínio
, também conhecido como
roubo
qualificado seguido pelo resultado morte, previsto no § 3º do artigo 157, do Código Penal, caracteriza-se por ser um
crime
complexo, pois exige
para
a sua configuração, além do
animus necandi
(intenção de matar), o
animus furandi
(intenção de furtar) antecedente, isto é, preexistente à conduta do agente. A tese do apelante
GIMICLEI
de desclassificar o
crime
de
latrocínio
não merece prosperar. Nesse sentido, embora o disparo que ocasionou a morte da vítima JOEL tenha sido desferido pelo acusado FRANCISCO, o resultado morte encontrava-se no âmbito de todos os agentes, incluindo o ora apelante GIMICLEI, pois aderiu à pratica da subtração patrimonial e tinha ciência que o acusado FRANCISCO portava uma arma de fogo, assumindo o risco de todo o resultado que pudesse advir, respondendo, via de consequência, pela conduta mais grave na produção do resultado. Os bens jurídicos atingidos na prática do tipo penal, qual seja, a vida e o patrimônio, ocorreram nas mesmas circunstâncias, de maneira simultânea, existindo, assim, nexo causal entre as condutas praticadas pelo apelante e seus comparsas e os resultados alcançados.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
TESE REJEITADA
.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
as penas arbitradas aos apelantes
CLEITON e LEONARDO
não merecem retificação, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis corretamente justificada aos recorrentes (culpabilidade e circunstância do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O apelante
GIMICLEI SILVA SOUZA
não preenche os requisitos do art. 44 do CPB.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte e dois
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA,
31
de maio de
2022
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013296-48.2017.814.0028

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA 2ªVARA CRIMINAL DE MARABÁ-
PA

APELANTE
:
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI

REPRESENTANTE LEGAL
: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (OAB-PA 10.781) E ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR (OAB-PA 17.199)

APELANTE
: GIMICLEI SILVA SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: JURACY COSTA DA SILVA (OAB-PA 5754)

APELANTE
: LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA P
Ú
BLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELANTE
:
CLEITON PEREIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
GIMICLEI SILVA SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA,
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI E CLEITON PEREIRA DA SILVA
por intermédio
de Advogado constituído
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal de Marabá
/PA
(id.7183368-7183370) que condenou igualmente os oras apelantes às respectivas penas (primeiro e segundo apelante)
27 (
vinte e sete
) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais
147
(cento e quarenta e sete)

dias-multa;
e (terceiro e quarto apelante)
23 (
vinte e três
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
126
(cento e vinte e seis)

dias-multa
,
em regime
inicialmente
Fechado.

Narrou à denúncia
(id.7183337),
que
no dia 16.05.2017, nesta cidade, no bairro Nova Marabá, chegou ao conhecimento da polícia que um caminhoneiro que transportava uma carga de secos e molhados chamado JOEL JOSÉ DE SOUZA havia sido morto, com o uso de arma de fogo, enquanto estava estacionado na Folha 26, Nova Marabá.

Em diligências a polícia identificou que um veículo Chevrolet Classic, de cor verde, placa NTA1669, dava suporte à ação criminosa, já que o autor dos disparos, posteriormente identificado como FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (SEBOSO), teria saído do veículo antes do crime e se dirigido ao caminhão da vítima. Na ocasião, as pessoas que estavam dentro do veículo dando suporte, ao avistarem a luta corporal, evadiram-se do local deixando SEBOSO sozinho.

Descobriu-se ainda que no dia dos fatos JOEL estava sendo auxiliado pelos “chapas” CLEITON PEREIRA DA SILVA (NEGO) e LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA (LALA ou LEO), sendo os dois já conhecidos da polícia pela prática do crime de roubo de cargas. Ambos se evadiram do local após o delito.

Em investigação, após identificar a placa do veículo, a polícia colheu o depoimento de ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA, vendedor de veículos, o qual informou que negociou o carro Chevrolet Classic no dia 26.04.2017 com RODRIGO o qual estava acompanhado de um indivíduo que tem uma deficiência na perna. A compra foi efetuada mediante a dação em pagamento de um veículo e o restante mediante cheques no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fornecidos por RODRIGO.

Em outra linha de investigação a polícia investigou o celular de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (SEBOSO) que foi abandonado na cena do crime. Ao analisar o celular constataram frequentes ligações entre “BINGA” e RODRIGO, identificando que o número de telefone deste RODRIGO era o mesmo número de telefone que RODRIGO, fornecedor de cheques para a compra do carro, forneceu ao vendedor ANTONIO, sendo posteriormente identificado como RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI.

Foi deferida interceptação telefônica pela autoridade judicial e nas conversas identificou-se que RODRIGO, CLEITON, LEONARDO, FRANCISCO e “BINGA”, posteriormente identificado como GIMICLEI, teriam formado uma associação criminosa armada para praticar roubos de cargas na cidade.

RODRIGO seria o indivíduo que encomendava as cargas roubadas tendo predileção por “secos e molhados” enquanto que CLEITON e LEONARDO são responsáveis por atrair o motorista para certo local e lá FRANCISCO atua diretamente no assalto e tem o apoio de GIMICLEI para fugir do local.

Por essa razão, os oras apelantes
e outro
fo
ram
denunciado
s
como incurso na pena do
art. 157, §3º e art. 288, parágrafo único, todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto 2017 (id.718338).

Em
sentença
prolatada em 01 de outubro de
2018 julgou parcialmente procedente
a denúncia para condenar os réus
CLEITON PEREIRA DA SILVA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, GIMICLEI SILVA SOUZA E RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI
como incursos na sanção do
art. 157, § 3º, última parte, do CPB, absolvendo-os
do crime previsto no
art. 288, § único, do CPB, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Em razões recursais
(id.7183380), o recorrente
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISK

pugnou pela absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP e inexistência de provas suficientes.

Em razões recursais
(id.7183381), o recorrente
GIMICLEI SILVA SOUZA

pugnou
1)
absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;
2)
desclassificação do crime de roubo qualificado para o roubo simples e
3)
substituição da pena privativa de liberdade pela restriva de direitos.

Em razões recursais
(id.7183382), o recorrente
LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

pugnou
1)
absolvição do recorrente por insuficiência de provas, negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
2)
redimensionamento da pena base aplicada, , no seu mínimo legal.

Em razões recursais
(id.7183383), o recorrente
CLEITON PEREIRA DA SILVA

pugnou
1)
absolvição do recorrente por insuficiência de provas, negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
2)
redimensionamento da pena base aplicada, no seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(id.6675119), o representante do Ministério Público
se manifestou pelo
conhecimento
e
não
provimento
dos recursos
de apelação interpostos, pleiteando a integral mantença da sentença prolatada
.

Nesta instância superior
(id.7183394 a 7183397), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio d
o
Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento

do recurso de apelação, para que no mérito, seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentnça ora verastada.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise deve ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
GIMICLEI SILVA SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA,
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI E CLEITON PEREIRA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal de Marabá
/PA
(id.) que condenou igualmente os oras apelantes às penas do art. 157, § 3º, do Código Penal
.

D
OS PEDIDOS DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS .

Tendo em vista as razões recursais das defesas, terem os mesmos fundamentos, passo a análise conjunta dos apelantes quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

As defesas dos apelantes neste capítulo questionam não haver provas suficientes para condenação dos apelantes, e por vigorar o princípio da presunção de inocência no direito brasileiro, motivo pelo qual requer a absolvição dos apelantes, bem como os réus CLEITON e LEONARDO terem negado autoria delitiva.

Durante o Inquérito Policial, apurou-se que, no dia
16.05.2017, por volta das s 11:36 na cidade de Marabá, no bairro Nova Marabá, o nacional JOEL JOSÉ DE SOUZA, enquanto estava estacionado na Folha 26, Nova Marabá, havia sido morto, após a tentativa de assalto no qual o caminhoneiro transportava uma carga de secos e molhados.

No que tange aos pedidos de absolvição pela ausência de provas formulados pelas defesas,
adianto prima facie que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e autoria
,
o Juízo
a quo
assentou que restou
provadas pelas imagens de segurança do local em que o delito fora praticado, interceptação telefônica, da oitiva das testemunha ouvidas em juízo, além da confissão do acusado FRANCISCO, que apontam o envolvimento dos apelantes na conduta criminosa, que ocasionou a morte da vítima JOEL.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação e, diante da robustez das provas coligidas, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito

afastando a alegação de inexistência de provas para embasar a condenação, sendo a prova produzida no presente caderno processual suficiente a autorizar o juízo condenatório, não sendo a melhor solução no caso em comento a absolvição dos oras apelantes por insuficiência de provas, nem a desclassificação para o crime de roubo simples.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, agentes públicos que participaram da investigação, compromissados na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico, ocasionando a morte da vítima

JOEL JOSÉ DE SOUZA
.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações das testemunhas, ouvidas em juízo. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

Trago a colação as declarações prestadas pela testemunha
LUCEY LIMA COSTA BARROS
, policial civil:

“QUE após a constatação do crime de latrocínio, foi dado início às investigações, onde, inicialmente foi solicitado imagens das câmeras de segurança das residências próximas ao local dos fatos e solicitado também, para a empresa a qual vítima trabalhava, os locais de entregas das mercadorias. Dessa feita, se deslocaram aos locais apontados, sendo que em um deles, havia câmeras de segurança, oportunidade em que constava dois dos acusados, o réu
Leonardo
foi prontamente identificado, pois é bastante conhecido pela polícia por cometer inúmeros crimes de roubo de carga, inclusive contra a mesma empresa, no bairro Independência, nesta cidade. QUE na imagem, o réu
Cleiton
também foi identificado. QUE munidos das imagens da placa do veículo utilizado pelos criminosos, os investigadores conseguiram identificar o proprietário, e ao ser procurado, este informou que havia deixado o veiculo no local para venda de carros usados e negociado e adquirido um Uno de cor preta (mesmo carro utilizado por
Leonardo
em outro crime de roubo de carga). QUE o proprietário da loja de venda de carros, esclareceu que a pessoa que adquiriu o veículo, deu alguns cheques assinado pelo acusado
Rodrigo Jadjiski. QUE n
o decorrer das investigações, e após a prisão dos denunciados, o réu
Francisco
confessou toda a prática delitiva, apontado o réu
Rodrigo
como mentor do crime, sendo ele quem indicava qual carga seria roubada, inclusive orientado o autor dos disparos sobre a correta execução do roubo, conforme interceptação dos dados e quebra do sigilo telefônico. QUE ao dar cumprimento ao mandado de busca
e
apreensão na casa do acusado
Rodrigo,
foi encontrado um contrato de aluguel, mesmo local onde foi encontrada várias cargas roubadas. QUE o acusado
Gimiclei
era
o
proprietário do veículo (Corsa Classic), que estava dando apoio aos demais denunciados no momento do crime. QUE no ato das investigações, ficou assentado, segundo o proprietário da loja de veículos, que, o acusado
Gimiclei
trabalhava para o réu
Rodrigo,
onde aquele teria dado o Uno como "entrada" e parcelado o restante em cheques assinados e entregues pelo próprio acusado
Rodrigo.
Aduziu mais ainda que
Leonardo
estava com
Cleiton
no momento do crime, ambos trabalhando como "chapas" para atraírem a vítima

A
testemunha
PAULIUNO SILVA SOUZA
, afirmou em
ju
í
zo:

QUE foi levantado imagens de câmeras de segurança às
proximidades do local do crime e, a partir das informações coletadas, constataram que havia um veículo dando apoio, onde a placa foi identificada. QUE na cabine do caminhão havia o celular do acusado Francisco, haja vista a luta corporal que ocorrera naquele local. QUE no decorrer das diligências, foi requerido a quebra do sigilo telefônico do aparelho encontrado, e das informações captadas, cruzaram os dados e puderam identificar todos os réus. QUE o veículo que aparece nas imagens seria de um terceiro que não teve participação no crime, onde, conseguiram identificá-lo, sendo repassado que referido veículo foi vendido para o denunciado
Gimiclei,
o qual, estava na companhia da esposa no momento da compra o carro, juntamente com Rodrigo. QUE os acusados
Cleiton
e
Leonardo
seriam os encarregados de atrair as vítimas (motoristas de caminhões) para a emboscada, uma vez que simulavam ser trabalhadores de "chapa", sendo que sempre levavam as vítimas para lugares ermos e praticavam o crime. Estes foram prontamente identificados pelas testemunhas, tanto no local do crime, quanto nos pontos de entregas de mercadorias. QUE o acusado
Rodrigo
seria o autor do domínio dos fatos, organizando toda a trama criminosa, onde aparece nos diálogos com os demais acusados, tendo contato direto com o autor do disparo que ceifou a vida da vítima. QUE ficou demonstrado que os demais acusados sempre tratavam o ora denunciado como "patrão" ou como alguém com nível hierárquico maior que os demais acusados. QUE no decorrer do cumprimento do mandado de busca e apreensão no comércio de Rodrigo, foi encontrado mercadorias de outras empresas, as quais também foram vítimas de roubo. QUE o acusado
Gimiclei
foi responsável pelo apoio, sendo que estava dirigindo o veículo que transportou os acusados, inclusive os "chapas", enquanto que o apelante GIMICLEI era
o
proprietário do veículo (Corsa Classic), que estava dando apoio aos demais denunciados no momento do crime.

A testemunha
RENATO DOS SANTOS CARVALHO
, declarou:

“QUE as investigações deram início através das imagens das câmeras de segurança, onde captaram a placa do veículo utilizado pelos réus na empreitada criminosa. Que Com base nas informações, chegaram à testemunha Antônio Viera - o qual é proprietário da loja de veículo - que na oportunidade Antônio narrou que o veículo foi negociado pelo acusado
Rodrigo
o qual estava na companhia do acusado Gimiclei e esposa - este, por sua vez, deu o nome de Francisco. QUE na negociação, o carro foi adquirido com cheques dados pelo acusado Rodrigo. QUE através das imagens, constataram que o nacional que estava dirigindo o veículo seria o denunciado
Gimiclei. QUE o
s demais acusados -
Francisco Pereira, Leonardo Barbosa
e
Cleiton Pereira
- foram identificados através das imagens de segurança. QUE foi o nacional Francisco que abordou e ceifou a vida da vítima. QUE apontou que os acusados Cleiton e Leonardo foram os responsáveis de atrair a vítima, se passando por trabalhadores "chapas".QUE ao ser indagado sobre os motivos das investigações apontarem o denunciado
Rodrigo
com sendo o mentor, mandante do crime, a testemunha, de modo detalhista, asseverou que a interceptação telefônica deixou claro o diálogo entre o ora denunciado e o réu Leonardo (este, após o crime, sempre cobrava Rodrigo), mensagens trocadas com o réu
Francisco
(autor do disparo) um dia anterior ao fato, pedido para trocar de chip e também o fato de Rodrigo ter adquirido o veículo para
Gimiclei
e ter quitado a dívida através com cheques. QUE no ato de cumprimento do mandado de busca e apreensão no estabelecimento do réu Rodrigo, foram encontradas muitas mercadorias, todas, sem exceção, provenientes de roubo.

A testemunha
ANT
Ô
NIO JOS
É
VIEIRADE
declarou
:

“QUE é proprietário da loja de veículo onde ocorreu a negociação do carro utilizado pelos réus no crime. QUE em um certo dia, em sua loja, o acusado
Rodrigo
estava na companhia de um outro indivíduo, oportunidade em que negociaram o veículo Corsa Classic, dando de entrada um Fiat Uno de cor preta, e, ao tentar financiar o carro no nome de um dos acusados, seu nome não "passou" oportunidade em que o acusado Rodrigo deu alguns cheques para quitar o veículo, afirmando que assumiria a dívida”.

Destaque-se também que a autoria foi confessada pelo acusado
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
(SEBOSO).

A pretensão de absolvição das defesas mostram-se desprovidas de qualquer fundamento, o que se deve ao simples fato de que constam dos autos provas suficientes capazes de comprovar a prática do delito por parte dos apelantes, restando evidente que os oras apelantes praticaram o delito de latrocínio.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no latrocínio, praticado contra a vítima

JOEL JOS
É
DE SOUZA
; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
, com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu as defesas. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E ROUBOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INVIABILIDADE. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS CONFIGURADA
. 1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. As provas de autoria reunidas no caderno processual são seguras, coesas e aptas a embasar o édito condenatório, exterminando qualquer dúvida acerca do envolvimento da ré nos eventos delituosos. (...)
(TJ-PA – APL: 201230018306, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 15/04/2014, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 22/04/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO (ARTIGO
157
,
§ 3
º
, SEGUNDA PARTE, DO
CP
)- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO OU HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA NO TÓRAX - DOLO CONFIGURADO - RESULTADO MORTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - DESCABIMENTO - SÚMULA 74 DO STJ - DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO - MENOR QUALIFICADO PELA POLÍCIA CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1416968-3 3ª CCRIMINALCORRUPÇÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(TJ-PR – APL: 1416968-3, Relator: JOAO DOMINGOS KUSTER PUPPI, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2016).

Observa-se, conforme relatos prestados pelos agentes públicos, onde descrevem a participação de cada acusado/apelante na emprestada criminosa, percebe-se diante das investigações apuradas, que o apelante
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI
era o mentor do crime, sendo ele quem indicava qual carga seria roubada, inclusive orientando o autor dos disparos sobre a correta execução do roubo. Já os apelantes

CLEITON PEREIRA DA SILVA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA,
seriam os encarregados de atrair as vítimas (motoristas de caminhões) para a emboscada, uma vez que simulavam ser trabalhadores de "chapa", sendo eles que sempre levavam as vítimas para lugares ermos, ocasião que praticavam o crime. Quanto ao apelante
GIMICLEI SILVA SOUZA
foi responsável pelo apoio na ação criminosa, uma vez que era o

proprietário e motorista do veículo (Corsa Classic), que transportou os acusados, até o local do fato delituoso.

Esclareço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos dos policiais, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11343/06. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO FORAM FIRMES, DETALHADOS, CONSISTENTES E COERENTES. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SÚMULA Nº 70 DO TJRJ.
Descabimento da desclassificação do delito quantidade de droga apreendida, dinâmica da prisão, informações colhidas, bem como todos os outros elementos dos autos, comprovam a prática do crime de trafico de drogas ilícitas. Dosimetria que merece reparo na pena de multa no aumento da pena de 1/6 na segunda fase de aplicação da pena, em decorrência do reconhecimento da reincidência do réu. Não aplicação do redutor do parágrafo 4º do artigo 33, da lei 11343/06 - ante a reincidência do réu e as circunstâncias do crime que denotam que se dedicava a atividades ilícitas. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos vedada pelo art. 44 do Código Penal. Regime inicial de cumprimento fechado mais adequado conforme art. 33, § 3º do Código Penal. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - Apelação: 00028486220148190034 RJ 0002848-62.2014.8.19.0034, Relator: DES. KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, Publicação: 12/08/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outras decisões, a saber:

TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório. Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa
. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento. Aqui, as palavras dos policiais não deixaram dúvidas sobre a posse do entorpecente por parte do recorrente em local destinado à venda de drogas. A prova do processo mostrou que o apelante estava traficando o crack e a maconha no momento de sua prisão. DECISÃO: Apelo defensivo parcialmente provido.
(Apelação Crime Nº 70060734100, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 13/08/2014).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06. DA ABSOLVIÇÃO. IMPROCÊDENCIA. PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DA REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE APONTAM QUE O RÉU SE DEDICAVA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Da análise detalhada dos autos, verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, os quais atestam que foram apreendidas 40 (quarenta) petecas com a substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 100 gramas no total. Da mesma forma, a autoria delitiva encontra-se devidamente ancorada nas provas contidas nos autos, mormente considerando os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão do recorrente. II. Não merece prosperar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena (art. 33, §4º, Lei nº. 11343/06) e, como consequência, também não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direito, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de um pequeno traficante e muito menos de um criminoso ocasional, mormente considerando a natureza e a grande quantidade de drogas apreendidas (100 gramas de cocaína, acondicionadas em 40 petecas), bem como os depoimentos policiais colhidos, os quais afirmaram que o acusado é conhecido na região por ser, além de usuário, traficante de drogas. Outrossim, levando-se em consideração o alto grau de reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, o qual cresce de maneira desenfreada, sobretudo nos Municípios pequenos, os quais se veem, cada vez mais, refém da criminalidade, verifico, inclusive, que a pena ficou bastante branda (5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa). Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido.
(Apelação Crime Nº 2016.02339177-91, Segunda Câmara Criminal Isolada, Tribunal de Justiça do PA, Relator: Romulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 14/06/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. FIRME DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Se suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria, juntamente com o concurso de agentes, a condenação por roubo majorado é medida que se impõe - Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios - Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação. A detração penal na sentença tem como finalidade apenas ajustar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não é possível no caso em apreço - Recurso não provido.
(TJ-MG - APR: 10701170038114001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018).

As provas foram e ainda são suficientes para ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime tipificado no artigo 157, § 3º do CPB. e, para isso, não se considerou ou atribuiu importância única e exclusivamente, aos depoimentos das testemunhas, mas, sim, a todo o acervo probatório formado ao longo da instrução criminal, bem como pela frágil argumentação da Defesa, a qual não conseguiu afastar os elementos que demonstraram o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa.

Quanto as alegações de negativa de autoria pelos apelantes
CLEITON PEREIRA DA SILVA e LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA,
tais argumentos não são suficientes para desconstituir o acervo probatório.

Dessa forma, não acolho as teses defensivas ora em análise

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo
”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, os pedidos de absolvição dos apelantes não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de latrocínio consumado.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES

Requer a defesa do apelante
GIMICLEI SILVA SOUZA
a desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, ao argumento de não ser possível afirmar que não há nos autos elementos que comprovem o roubo qualificado.

O delito de latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio. Se a intenção inicial do agente era apenas a morte da vítima (animus necandi), mas após a consumação do crime de homicídio, resolve subtrair os seus bens, responderá pelo crime de homicídio em concurso com furto

Não sendo o presente caso, como já explicitado, a intenção do réu era de ceifar a vida da vítima com intuito de assegurar o roubo cometido. Logo, correta a capitulação da conduta delitiva na segunda parte do art. 157, § 3º, II, ambos do Estatuto Repressivo, dada pelo ilustre magistrado sentenciante, qual seja, latrocínio em sua forma consumada. Em face disso, nenhuma dúvida subsiste a respeito da autoria e da configuração do crime de latrocínio narrado na inicial, sendo impossível reconhecer a pretensão desclassificatória em qualquer das formas levantadas, restando cediço que a presunção de inocência somente milita em favor dos agentes quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, situação bem diferente da delineada nestes autos.

Não atesto cabimento no pedido da Defesa do apelante GIMICLEI, uma vez que restou comprovado, através da prova testemunhal e do laudo pericial, que o apelante, praticou o crime de latrocínio.

O
crime
de
latrocínio
, também conhecido como
roubo
qualificado seguido pelo resultado morte, previsto no § 3º do artigo 157, do Código Penal, caracteriza-se por ser um
crime
complexo, pois exige
para
a sua configuração, além do
animus necandi
(intenção de matar), o
animus furandi
(intenção de furtar) antecedente, isto é, preexistente à conduta do agente. A tese do apelante de desclassificar o
crime
de
latrocínio
não merece prosperar, uma vez que o apelante teve a intenção de roubar a bens que estavam no veículo da vítima, assumindo o risco de sua empreitada, independentemente de ter efetuado disparo de arma de fogo, pois sua atitude, foi crucial para o bom desenvolvimento da ação delituosa, os bens jurídicos atingidos na prática do tipo penal, quais sejam, a vida e o patrimônio, ocorreram nas mesmas circunstâncias, de maneira simultânea, existindo, assim, nexo causal entre as condutas praticadas pelo apelante e os resultados alcançados.

Nesse sentido, embora o disparo que ocasionou a morte da vítima JOEL tenha sido desferido pelo acusado FRANCISCO, o resultado morte encontrava-se no âmbito de todos os agentes, incluindo o ora apelante GIMICLEI, pois aderiu à pratica da subtração patrimonial e tinha ciência que o acusado FRANCISCO portava uma arma de fogo, assumindo o risco de todo o resultado que pudesse advir, respondendo, via de consequência, pela conduta mais grave na produção do resultado.

Não havendo que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, notadamente não há evidência de desígnios autônomos entre a morte da vítima e o suposto crime de roubo, após a morte do ofendido, diante das particularidades do caso, possivelmente existente
animus necandi
na conduta delitiva do réu.

Confirma-se que, estando o roubo diretamente associado a morte de um indivíduo que seja aquele que teve a coisa móvel subtraída, ocorrerá sim o latrocínio.

3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

No que tange aos pedidos das defesas de
CLEITON PEREIRA DA SILVA e LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

para o redimensionamento da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante, em razão de ausência de fundamentação idônea para valoração negativa da
culpabilidade
e
circunstância do delito
, devendo ser aplicada no seu mínimo legal, adianto
prima facie
que
não

acolho
as pretensões requeridas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (ID.), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base para os apelantes
CLEITON
e
LEONARDO
em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
126 (cento e vinte e seis)

dias-multa
, para o crime tipificado no art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código penal
(culpabilidade e, circunstância do delito) não
fundamentando de forma idônea as referidas majorações.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que a sentença guerreada reconheceu 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis aos oras apelantes, conforme decisão que trago a colação
in verbis
:

“
Para fins de individualização da pena, a
culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração Pág. 18 de 26 da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. Os réus premeditaram a ação de forma organizada e dividiram de forma inteligente a ação criminosa tendo cada um uma função no grupo criminoso. No que concerne as
circunstâncias do crime
tenho que estas ultrapassaram a mera tipicidade do delito. A prática do crime em concurso de pessoas - 05 envolvidos - o modo como a ação foi praticada – atração da vítima para lugar ermo mediante o abuso da confiança desta –, aquisição de um carro para a realização do crime somado ao fato do crime ter sido praticado em plena luz do dia justifica a exasperação. Neste sentido se manifesta a doutrina: "[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428).

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal fixando-a em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
– sendo 20 (vinte) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas circunstâncias do crime – e a 126 (cento e vinte seis) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade
.
.” Grifei .

Conforme no caso alhures demonstrado, verifico que o juiz de forma fundamentada e acertadamente valorou negativamente duas circunst
â
ncias judiciais (
culpabilidade e circunst
â
ncia do crime
) aos oras apelantes.

Quanto à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, não há que se fazer qualquer reparação, tendo em vista que o juízo a quo utilizou-se de elementos concretos a justificar sua valoração negativa
,
uma vez que a os réus agindo premeditadamente a ação e de forma organizada, dividindo as tarefas, denotando que a ação criminosa é típica de grupo criminoso. A
ssim como há de merecer uma maior censura as circunstâncias, tendo em vista o fato delituoso ter ocorrido dentro em plena via pública, em horário de grande movimentação de público, o que denota uma maior ousadia por parte dos acusados
e destemor de qualquer reprimenda social e estatal, c
onforme bem pontuou o juízo sentenciante,
a fundamentação utilizada pelo magistrado fora embasada em dados concretos dos autos que demonstram a extrapolação do tipo penal, logo, está alinhada ao disposto na Súmula n. 17/TJPA, logo, não havendo o que se falar em reforma.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
culpabilidade e circunstância do crime
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Em face o exposto, mantenho o quantum da pena base aplicado aos apelantes.

Diante dos fundamentos exposto,
mantenho
o
quantum
aplicado na 1ª fase da dosimetria da pena.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Não acolho o referido pleito.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado ao apelante
GIMICLEI SILVA SOUZA
ser
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 3º, última parte, do CPB
, motivo pelo qual não preenche os requisitos previstos no art. 44, do CPB.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
às pretensões recursais dos apelantes
GIMICLEI SILVA SOUZA, LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA,
RODRIGO DE OLIVEIRA JADJISKI E CLEITON PEREIRA DA SILVA
,
mantendo

todos

os termos da sentença.

É o como voto.

Belém/PA,
31
de maio de 20
22
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/05/2022